Tribunal: TCU
Processo: 002.694/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10164/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar excepcionalmente o prazo, por mais quinze dias para o cumprimento dos subitens 1.7.1.1 e por trinta dias para cumprimento do subitem 1.7.1.2 e por sessenta dias para cumprimento do subitem 1.7.1.3, a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido, para que ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cumpra as determinações exaradas no Acórdão 8243/2024-TCU-Primeira Câmara , nos termos da peça 21. 1. Processo TC- Processo 002.694/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Elena Machado Dorneles (XXX.541.800-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.